Tribunal: TCU
Processo: 010.865/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ato de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal de Pelotas, enviado ao TCU para fins de análise e de julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil emitido pela Universidade Federal de Pelotas em favor de Fernando Luiz Rohrig Schuch. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução 353/2023, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de pensão civil emitido em favor de Fernando Luiz Rohrig Schuch; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar à Universidade Federal de Pelotas, que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. providencie a supressão da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.4. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.